Tribunal: TJBA
Processo: 8055230-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055230-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA Advogado(s): APELADA: ITAUEIRA AGROPECUARIA S/A Advogado(s): OTAVIO LEAL PIRES, RAPHAEL LEAL ROLDAO LIMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Itaueira Agropecuária S/A, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador e anulando o Auto de Infração de Advertência nº 2010-013651/TEC/AIAD-0172, lavrado em razão de funcionamento de empreendimento de irrigação sem licença ambiental válida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a natureza ambiental da multa administrativa afasta a incidência do regime prescricional previsto no Decreto Federal nº 6.514/2008; e (ii) saber se as movimentações internas do processo administrativo configuram atos interruptivos da prescrição intercorrente, na forma do art. 22 do mesmo decreto. III. Razões de decidir 3. A legislação estadual determina expressamente a aplicação subsidiária do regime prescricional federal ao processo administrativo sancionador ambiental no Estado da Bahia, nos termos do art. 253 do Decreto Estadual nº 14.024/2012, sujeitando a pretensão punitiva ao prazo de cinco anos previsto no art. 21 do Decreto Federal nº 6.514/2008. 4. A responsabilidade administrativa ambiental é prescritível e não se confunde com a responsabilidade civil ambiental — esta objetiva, propter rem e imprescritível (Tema 999/STF). A natureza ambiental da infração não confere imunidade prescricional à pretensão punitiva estatal de caráter administrativo. 5. A simples tramitação burocrática interna — remessa à Procuradoria para parecer e análise técnica — não configura ato inequívoco de apuração apto a interromper a prescrição, na forma exigida pelo art. 22, II, do Decreto Federal nº 6.514/2008. O INEMA não demonstrou a existência de atos interruptivos tempestivos capazes de afastar a consumação da prescrição intercorrente. 6. A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, independendo de contestação ou de produção probatória pela parte autora. A inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, embora tecnicamente correta, é irrelevante para o desfecho do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A pretensão punitiva da Administração Pública no processo administrativo sancionador ambiental submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 21 do Decreto Federal nº 6.514/2008, aplicável subsidiariamente no Estado da Bahia por força do art. 253 do Decreto Estadual nº 14.024/2012. 2. A responsabilidade administrativa ambiental é prescritível e não se confunde com a responsabilidade civil ambiental, de natureza objetiva, propter rem e imprescritível. 3. Atos meramente internos da Administração, sem repercussão efetiva no andamento da apuração, não configuram atos inequívocos de apuração aptos a interromper a prescrição intercorrente, nos termos do art. 22, II, do Decreto Federal nº 6.514/2008." ___________ Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 21 e 22; Lei Federal nº 9.605/1998; Decreto Estadual nº 14.024/2012, arts. 253 e 259; CPC, arts. 85, §11, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 654.833, Tema 999, Plenário, j. 20/04/2021; TJBA, AC nº 8117370-74.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8055230-72.2020.8.05.0001, sendo Apelante o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos — INEMA e Apelada Itaueira Agropecuária S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator